Tribunal: CARF
Processo: 10925.901066/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901066/2011-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.354 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COFINS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS. FRETES.
DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O frete pago para o transporte de insumos não onerados pelo PIS e pela
COFINS é uma operação autônoma em relação à aquisição destes insumos.
Isto porque, são regimes distintos dos insumos não onerados. Portanto, os
fretes para transporte de insumos que não sofrem a tributação do PIS e da
Cofins geram direito ao crédito de não-cumulatividade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 9303-014.348, de 17 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10925.901060/2011-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz
Belisário (suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901066/2011-10
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.354 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.901066/2011-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Especial em face do Acórdão no 3402-009.371, de 29 de
outubro de 2021, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. FRETE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
POSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL AO PROCESSO PRODUTIVO.
Os fretes de aquisição de insumos geram direito ao crédito como serviço-insumo dada a
sua essencialidade ao processo produtivo. A pessoa jurídica poderá descontar créditos
em relação aos serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda.
CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. FRETE DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA
REVENDA. INTEGRADO AO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O crédito relativo ao frete de aquisição de bem para revenda integra o seu custo de
aquisição e tem sua apuração vinculada à tributação do bem transportado.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO PIS/COFINS. RESP No 1.768.415.
RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.768.415, em sede de Recursos Repetitivos, fixou a
tese de correção do crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido de
ressarcimento
Inconformado com a decisão, o sujeito passivo defendeu que o frete incidente na
aquisição de produtos desonerados, para revenda, pode gerar crédito de PIS e Cofins.
O recurso especial foi admitido e a Fazenda Pública apresentou suas
contrarrazões.

É o relatório.

Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.354 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.901066/2011-10

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, a matéria foi prequestionada e identifico a dissonância
jurisprudencial com o Acórdão no 9303-012.179. De forma que passo ao mérito.
Mérito
O Cerne da questão se restringe a validar a tomada de créditos sobre fretes
pagos na aquisição de bens para revenda, em que os bens transportados não
sofreram a tributação do PIS/Pasep e da Cofins.
Esse tema já foi enfrentado diversas vezes por esse relator e sempre votei no
sentido que não há crédito neste caso.
Porém, após revisitar a matéria e por restar constantemente vencido, resolvi
mudar de opinião. Tendo por base o princípio da Colegialidade, me filio ao
entendimento da maioria do Colegiado e reconheço o direito ao crédito de fretes
pagos na aquisição de bens, os quais não sofreram a tributação do PIS/Pasep e
da Cofins.
Nos termos do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, utilizo a ratio
decidendi do Acórdão no 9303-012.179, da relatoria do i. Conselheiro Valcir
Garsen, mutatis mutandis, como se minha fosse para fundamentar a decisão,
verbis:
A questão de mérito se dá em relação ao direito de crédito sobre as despesas de
frete na aquisição de combustíveis para a revenda.
A atividade do Contribuinte consiste na revenda de combustíveis e lubrificantes.
A autoridade administrativa fiscal glosou as despesas com frete, pois entende que
como o combustível está sujeito ao regime monofásico e não gera direito a
crédito de PIS e COFINS na aquisição pelo revendedor, as despesas com o frete
também não geram esse direito visto que compõe o custo de aquisição do
combustível.
Com a devida vênia a esse entendimento, entende-se correta a decisão ora
recorrida. Na análise dos autos e da legislação verifica-se que o art. 3o, I, b, das
Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, prevê a tomada de crédito
correspondente aos produtos adquiridos para revenda, excetuando o direito ao
crédito da aquisição de combustíveis (entre outros produtos) no regime
monofásico.
Ocorre que no presente feito trata-se de custo de contratação de serviços de fretes
de outra pessoa jurídica (transportadora) e esse frete, na condição de receita é
tributado pela contribuição ao PIS e COFINS. Ou seja, são duas notas fiscais
distintas, uma para a distribuidora (no regime monofásico), outra nota fiscal é
para o transportador, que é tributado pelo regime da não-cumulatividade de PIS e
COFINS. Considera-se que o frete nestes autos é uma operação autônoma em
relação a aquisição do combustível, são custos de aquisição de serviços de fretes
e não custo de aquisição de combustível.
Salienta-se que a empresa vendedora dos combustíveis (distribuidora) não
entrega os produtos no estabelecimento do Contribuinte (revendedor). Este é que
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.354 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.901066/2011-10

contrata serviços de frete de terceiros para que o produto chegue até seu
estabelecimento e que seja destinado à venda. A questão é que a restrição ao
crédito se refere apenas em relação ao combustível, pois está sujeito à alíquota
zero, e não em relação ao serviço de frete que é sim tributado.
No mesmo sentido, a título ilustrativo, cito o recente Acórdão no 9303-013.756,
de 15/03/2023.
Forte nestas breves considerações, voto por conhecer do recurso e no mérito dar
provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire – Presidente Redatora

Fl. 478
DF CARF MF
Original